Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727230-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES COUTINHO DUTRA AGRAVADO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Coutinho Dutra contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou o levantamento de valores à apresentação de nova procuração com poderes específicos, pois assinada há mais de cinco (5) anos. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator